Tribunal: CARF
Processo: 10983.003186/96-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.003186/96-48
ACÓRDÃO
3402-011.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VONPAR REFRESCOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/1993 a 31/01/1996
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO BÁSICO. AQUISIÇÃO DE INSUMO ISENTO.
ZONA FRANCA DE MANAUS.
Nos termos do Recurso Extraordinário 592.891/SP, há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art.
43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Nos termos do Recurso Especial 1.035.847/RS, a correção monetária não
incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa dos créditos básicos de IPI, mantendo a glosa
sobre a correção monetária dos referidos créditos.

Sala de Sessões, em 15 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.003186/96-48
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 929/959) lavrado em 21/08/1996 contra o
contribuinte em epígrafe para constituição de crédito tributário no valor de 9.324.417,65 UFIR
(para fatos geradores até 31/12/94) somados a R$5.477.996,29 (para fatos geradores a partir de
01/01/95), referentes ao tributo IPI.
O fundamento da autuação foi exposto nos seguintes termos, verbis:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima citado, foi(ram) apurada(s)
infração(coes) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
1 - CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO
1.1 O estabelecimento industrial/equiparado recolheu a menor o imposto, nos
meses de dezembro de 95 e janeiro de 96, por ter se utilizado de crédito indevido,
no total de R$568.577,25, referente a correção monetária do saldo credor do IPI.
1.2 A empresa adquiriu a matéria-prima “Concentrado p/ preparação de Coca-
Cola” do fornecedor Recofarma Ind. do Amazonas Ltda, CGC 61. 454.393/0001-06,
situada em Manaus/AM.
Como a empresa fornecedora Recofarma goza da isenção de IPI prevista no inciso
XXI do artigo 45 do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto 87981/82, nas
notas fiscais não há destaque deste tributo.
Entretanto, e apesar disso, a fiscalizada creditou-se indevidamente de IPI no total
de 40% (quarenta por cento) do valor total de cada nota fiscal referente a
matéria-prima Concentrado p/ preparação de Coca-Cola.
Saliente-se, por oportuno, que o aproveitamento dos créditos a que se refere o
inciso XI do art. 82 do RIPI/82, contempla, tão somente, os produtos indicados no
inciso XXVI do art. 45 do citado Regulamento.
Por esta razão, glosou-se o crédito indevido lançado no período de abril de 93 a
novembro de 95, como detalhado no anexo "Demonstrativo dos créditos
glosados".
Regularmente cientificada em 06/09/1996, conforme Aviso de Recebimento – AR
anexado às fls. 965/966, a empresa apresentou, em 20/09/1996, a Impugnação de fls. 968/1004.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.003186/96-48
3
Em julgamento datado de 26/05/1997, a DRJ – Florianópolis proferiu a decisão no 0441/97, às fls.
1047/1062, através do qual julgou o lançamento parcialmente procedente, com a seguinte
Ementa:
CRÉDITOS DE INSUMOS ISENTOS - A saída tributada de produto que incorpore
matéria-prima isenta do IPI, não autoriza o aproveitamento do crédito fiscal
básico, relativo às entradas não oneradas pelo IPI, em virtude da isenção.
APROVAÇÃO DE PROJETO PELA SUFRAMA – Os projetos industriais da empresa
RECOFARMA - Indústria do Amazonas Ltda (RECOFARMA - MANAUS, AM), foram
aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca
de Manaus, para implantação na Zona Franca de Manaus, sendo-lhes concedidos,
exclusivamente, os benefícios fiscais do Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de
1967, e suas posteriores alterações.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO CREDOR DO IPI MANTIDO NA ESCRITA FISCAL -
inadmissível a correção monetária de saldos credores do IPI registrados na escrita
fiscal do contribuinte após cada período de apuração, por inexistência de previsão
legal.
As decisões judiciais decorrentes de ações impetradas por particulares só
beneficiam aqueles que delas fazem parte.
REDUÇÃO DA MULTA - A multa de ofício de cem por cento lançada com base no
art. 364, inciso II do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n° 87.981, de 23 de dezembro de 1982 (RIPI/82), será
reduzida para 75% conforme previsto no art. 45, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, disciplinado pelo Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 9/97.
OBRIGAÇÕES DOS ADQUIRENTES - Impertinentes, no caso, as alegações do
autuado relativas às obrigações previstas no art. 173 e § 3o do RIPI/82, por não
terem sido estas objeto do presente lançamento.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 09/06/1997 (conforme
Aviso de Recebimento – AR, às fls. 1066/1067), apresentou Recurso Voluntário em 01/07/1997,
às fls. 1068/1122, no qual requer:
a) sejam juntados ao processo os documentos que instruem este recurso;
b) seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado em relação às
aquisições da Zona Franca de Manaus, tendo em vista o julgamento do Tribunal
Regional Federal da 4a Região no processo n° 95.04.57456-4 em que a recorrente
figura no polo ativo da ação;
c) pelas razões de mérito apresentadas, seja tornado insubsistente o auto de
infração que deu origem a este processo;
d) seja tornada insubsistente a multa aplicada com base no art. 364 - II do RIPI/82.
É o relatório.

Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.003186/96-48
4
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a autuação se baseou em dois fundamentos, descritos nos
itens 1.1 e 1.2 do Auto de Infração (fl. 957):
Item 1.1: referente à correção monetária do saldo credor do IPI, por inexistência de
base legal; e
Item 1.2: o creditamento indevido de IPI no montante de 40% do valor total de cada
nota fiscal referente a matéria-prima “concentrado p/ preparação de Coca-Cola”, tendo em vista
que a empresa fornecedora Recofarma goza da isenção de IPI prevista no inciso XXI do art. 45 do
Regulamento do IPI e, portanto, nas notas fiscais emitidas não há destaque deste tributo.
Ao consultar o sítio da internet do TRF da 4a Região na data de 13/07/2023, verifico
que o processo n° 95.04.57456-4 (no qual o recorrente figura no polo ativo da ação) se encontra
na situação “BAIXADO”:

Em 25/01/2016 foi exarada a seguinte decisão:
REC EXTRAORDINÁRIO EM AC No 95.04.57456-4/SC
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.003186/96-48
5
RECTE: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO: Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional
RECDO: VONPAR REFRESCOS S/A
ADVOGADO: Renato Romeu Renck Junior e outros
DECISÃO
Acolho a manifestação das fls. 360/364 como pedido de reconsideração.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso
III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.
O E. STF, fl. 355, conforme decisão proferida no AgRG no RE 251.394/SC, pelo
Ministro Gilmar Mendes, entendeu se tratar de discussão afeta ao Tema 322
"Creditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de
Manaus" e determinou a devolução dos autos a esta Corte, para aplicação do
disposto no art. 543-B do CPC.
Desse modo, sendo o objeto do recurso (Creditamento de IPI na entrada de
insumos provenientes da Zona Franca de Manaus - Tema(s) no(s) 322) matéria
com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, seguindo,
portanto, o rito do art. 543-B do CPC, para que se possa dar cumprimento ao seu §
3o, bem como aos artigos 307 a 313 do Regimento Interno deste TRF, é preciso
aguardar o julgamento de mérito do(s) paradigma(s).
Diante do exposto, torno sem efeito a decisão da fl. 357 e determino o
sobrestamento do presente recurso com base no Tema STF no 322.
Intimem-se.
Porto Alegre/RS, 25 de janeiro de 2016.
Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz
Vice-Presidente
O Tema STF no 322 teve o RE no 592.891/SP afetado como representativo da
controvérsia, para julgamento sob o rito de repercussão geral. O julgamento ocorreu em
25/04/2019 e transitou em julgado em 18/02/2021. Foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Logo, correto o creditamento realizado pelo contribuinte em relação aos insumos.
Contudo, quanto ao creditamento sobre a correção monetária destes créditos,
trago à colação decisão do STJ no REsp 1.035.847/RS, julgado sob o rito previsto para os recursos
repetitivos, Tema 164:
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.003186/96-48
6
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da
Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005,
DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em
09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, apesar de ter direito a escriturar os referidos créditos, o contribuinte não
poderia ter aplicado correção monetária sobre os mesmos, por ausência de previsão legal.
Destaque-se que no presente caso não se discute a correção monetária dos créditos
por conta de oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco (Súmula
411 do STJ). Trata-se aqui da correção monetária, mês a mês, dos valores escriturados e não
aproveitados, os quais eram transferidos para os meses posteriores até o seu esgotamento por
dedução com o IPI devido nas saídas.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a
glosa dos créditos básicos de IPI, mantendo a glosa sobre a correção monetária dos referidos
créditos.
Assinado Digitalmente
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.760 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.003186/96-48
7
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1381
DF CARF MF
Original